Tribunal: TJDFT
Processo: 0006260-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES.
1. A conduta denominada de "arrebate", isto é, de puxar à força bens de vítimas em locais públicos e movimentados, com a intenção de inverter a sua posse, sem emprego de violência ou grave ameaça contra as pessoas, se amolda ao tipo penal de furto tentado.
2. No caso concreto, as condutas descritas de tentativa de furtos de aparelhos celulares de duas vítimas, em continuidade delitiva, nas proximidades de ponto comercial de grande circulação de pessoas, indubitavelmente reprovam, de formas mais intensivas, o comportamento social do agente, não se podendo admitir a "insignificância" para considerar-se atípicas penalmente as incursões.
3. De igual modo, não se pode avaliar como inexpressiva a lesão jurídica referente a bens de dois aparelhos celulares que, segundo as vítimas, importariam em torno de R$1.600,00, cujos valores superam o salário mínimo vigente à época dos fatos. Razão pela qual não se mostra, neste aspecto, também aplicável o princípio da insignificância.
4. Negado provimento aos embargos infringentes.